Tribunal: TJSP
Processo: 2158873-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Incidente de desconsideração de personalidade jurídica, instaurado no âmbito de cumprimento de sentença de procedência proferida em ação de rescisão de contrato de franquia, cumulada com pedidos indenizatórios. Decisão pela rejeição da desconsideração. Agravo de instrumento dos exequentes.

Prova suficiente de que as atividades da devedora foram encerradas "contra legem", ocultando-se a

Ementa:
Incidente de desconsideração de personalidade jurídica, instaurado no âmbito de cumprimento de sentença de procedência proferida em ação de rescisão de contrato de franquia, cumulada com pedidos indenizatórios. Decisão pela rejeição da desconsideração. Agravo de instrumento dos exequentes.

Prova suficiente de que as atividades da devedora foram encerradas "contra legem", ocultando-se a existência da dívida. Responsabilidade direta dos sócios, por força do art. 1.080 do Código Civil. Julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça. "V.g.": "Do encerramento irregular da empresa presume-se o abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, apto a embasar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para se buscar o patrimônio individual de seu sócio" (REsp 1.259.066, NANCY ANDRIGHI).

Adequada visão do tema segundo a qual, "...tal qual a insolvência é o estado jurídico presumido de que o ativo de uma pessoa supera o seu passivo - hipótese que autoriza a excussão do seu patrimônio por concurso de credores falimentar -, a confusão patrimonial é o estado jurídico presumido de que o esgotamento patrimonial do devedor decorreu do desvio de bens da sociedade devedora ou de problemas na sua capitalização; isto é, tal qual a verificação judicial de certos fatos jurídicos (impontualidade, execução frustrada e atos de falência), quando não legitimamente impugnados, dá ao juiz o direito de presumir a insolvência do devedor, de acordo com a teoria sistêmica falimentar, na execução singular (ou mesmo na concursal), a verificação judicial de certos fatos dá também ao juiz o direito de presumir que a causa do esgotamento do patrimônio do devedor seja o desperdício dos ativos da empresa (ou de problemas verificados na sua capitalização) devidos à ocorrência de um estado de confusão patrimonial, autorizando o uso da teoria da desconsideração como remédio corretivo." (JOÃO PEDRO SCALZILLI).

Reforma da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000902293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158873-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
agravantes PV DE SOUZA LIMPEZA PÓS OBRA-ME, ADELVANDO ANTONIO
DA SILVA, WEMERSON MOULIN DE MORAES ME, ANDERSON APARECIDO
COSTA & CIA LTDA ME, FERRARI E MANTILHA SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA, VALÉRIA SALGUEIRO
ARANDA DA COSTA, MARCIA BERLANGA EQUI GODOY ME, A.R.P.
VALVERDE LIMPEZA EM GERAL LTDA. e BANSEN E MELO SERVIÇO DE
LIMPEZA LTDA, são agravados HENRIQUE SOARES ADÃO FRANQUIAS LTDA
ME, LUIZ CARLOS SERAFIM e HENRIQUE SOARES ADAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso, V. U. Declara voto convergente o 2o Juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 4 de novembro de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2158873-69.2020.8.26.0000
Comarca:
São José do Rio Preto 8a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Luciana Conti Puia Todorov
Agravantes:
Ferrari e Mantilha Serviços de Manutenção, Asseio e
Conservação Ltda. e outros
Agravados:
Henrique Soares Adão Franquias Ltda.
ME, Henrique
Soares Adão e Luiz Carlos Serafim
VOTO No 21.963
Incidente de desconsideração de personalidade
jurídica, instaurado no âmbito de cumprimento
de sentença de procedência proferida em ação
de rescisão de contrato de franquia, cumulada
com pedidos indenizatórios. Decisão pela rejeição da desconsideração. Agravo de
instrumento dos exequentes.
Prova suficiente de que as atividades da
devedora foram encerradas “contra legem”,
ocultando-se
a
existência
da
dívida.
Responsabilidade direta dos sócios, por força do
art. 1.080 do Código Civil. Julgados do STJ e
deste
Tribunal
de
Justiça.
“V.g.”:
“Do
encerramento irregular da empresa presume-se
o abuso da personalidade jurídica, seja pelo
desvio de finalidade, seja pela confusão
patrimonial, apto a embasar o deferimento da
desconsideração da personalidade jurídica da
empresa, para se buscar o patrimônio individual
de seu sócio” (REsp 1.259.066, NANCY
ANDRIGHI).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Adequada visão do tema segundo a qual, “...tal
qual a insolvência é o estado jurídico presumido
de que o ativo de uma pessoa supera o seu
passivo hipótese que autoriza a excussão do
seu patrimônio por concurso de credores
falimentar
a confusão patrimonial é o estado
jurídico presumido de que o esgotamento
patrimonial do devedor decorreu do desvio de
bens da sociedade devedora ou de problemas na
sua capitalização; isto é, tal qual a verificação
judicial
de
certos
fatos
jurídicos
(impontualidade, execução frustrada e atos de
falência),
quando
não
legitimamente
impugnados, dá ao juiz o direito de presumir a
insolvência do devedor, de acordo com a teoria
sistêmica falimentar, na execução singular (ou
mesmo na concursal), a verificação judicial de
certos fatos dá também ao juiz o direito de
presumir que a causa do esgotamento do
patrimônio do devedor seja o desperdício dos
ativos da empresa (ou de problemas verificados
na sua capitalização) devidos à ocorrência de
um estado de confusão patrimonial, autorizando
o uso da teoria da desconsideração como
remédio
corretivo.”
(JOÃO
PEDRO
SCALZILLI).
Reforma da decisão recorrida. Agravo de
instrumento a que se dá provimento.
RELATÓRIO.
Ao despachar pela primeira vez neste agravo de
instrumento, assim sumariei a disputa recursal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou
improcedente incidente de desconsideração de personalidade jurídica
suscitado nos autos de cumprimento de sentença que julgou procedente
ação de resolução de contrato de franquia, cumulada com pedidos
indenizatórios de sentença, ajuizada por Ferrari e Mantilha Serviços de
Manutenção, Asseio e Conservação Ltda. e outros contra Henrique Soares
Adão Franquias ME, verbis:
'Vistos.
Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
deflagrado por BANSEN E MELO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA E
OUTROS em face de HENRIQUE SOARES ADÃO FRANQUIAS ME,
sob o argumento de que não foram localizados bens passíveis de penhora
em nome da empresa executada nos autos da ação de cumprimento de
sentença. Juntaram documentos.
Os requeridos HENRIQUE SOARES ADÃO e LUIZ CARLOS
SERAFIM apresentaram impugnação às fls. 38/47 alegando coisa julgada
do pedido contido na inicial. No mérito, rechaçaram as alegações dos
requerentes, aduzindo que não há provas nos autos que autorizem o
deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
Requerem a improcedência do pedido. Juntaram documentos.
Réplica (fls. 75/79), seguindo-se de manifestação das partes.
É o relatório. DECIDO.
Inicialmente, os requeridos não deram integral cumprimento à
determinação de fls. 72, pois os documentos juntados as fls. 81/95 se
mostram insuficientes para comprovar a necessidade do deferimento da
gratuidade processual, ficando tal benefício indeferido aos requeridos. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prazo de 05 (cinco) dias deverão comprovar nestes autos o recolhimento da
taxa de procuração. Na inércia, fica desde já autorizado à z. Serventia, a
expedição de oficio à OAB local, comunicando-se a ausência de tal
recolhimento.
No mérito, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser
rejeitado.
A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica é medida
excepcional e, nos termos do artigo 50, do Código Civil, pressupõe a
ocorrência de abusos da sociedade advindos da confusão patrimonial ou do
desvio de finalidade.
'A jurisprudência, por sua vez, tem admitido com fulcro nessa teoria a
penhora de bens particulares de sócio em execução movida contra pessoa
jurídica da qual faz parte, quando há prova ou evidência de comportamento
impróprio da sociedade, consistente em conduta lesiva ao patrimônio de
terceiro com a utilização da pessoa jurídica como instrumento para fraude
ou para o abuso e, também, nos casos de dissolução irregular ou de
inexistência de bens da pessoa jurídica para garantia da execução, de modo a
configurar hipótese de confusão patrimonial.' (TJSP Agravo de Instrumento
2047813-91.2020.8.26.0000; 14a Câmara de Direito Privado; Relator: Thiago
de Siqueira; julgamento em 19/05/2020).
Ao menos por enquanto, não há demonstração inequívoca do
preenchimento dos requisitos legais para o deferimento do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, porquanto o simples fato de não
ter sido localizado bens em nome da empresa executada para ser
penhorados não implica, por si só, que tenha havido fraude ou má-fé na
condução do seu negócio.
Não se olvide, ainda, que não se tem notícias também do eventual
encerramento irregular das atividades da requerida.
Pelo exposto, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica efetuado por BANSEN E MELO SERVIÇOS DE LIMPEZA
LTDA E OUTROS em face de HENRIQUE SOARES ADÃO
FRANQUIAS ME para inclusão dos sócios da executada no polo passivo
da execução. Comunique-se a presente decisão na ação principal,
manifestando-se a parte exequente em termos de prosseguimento da
execução naqueles autos principais.
Intime-se'. (fls. 11/12).
Alegam os agravantes, em síntese, que (a) os agravados promoveram o
esvaziamento patrimonial da empresa executada ao longo do
desenvolvimento da demanda; (b) a empresa está sem atividade, sendo que
não foi localizada pelo oficial de justiça no endereço indicado como sua
sede em seu contrato social; (c) é nítida, dessa forma, a ocorrência de sua
dissolução irregular; (d) cabível, por essa razão, a inclusão de seus sócios no
polo passivo da execução.
Pleiteiam, a final, a reforma da decisão recorrida.
É o relatório.
Ausente pedido liminar, desde já à contraminuta.
Intimem-se”. (fls. 17/20; destaques do original).
Contraminuta a fls. 23/28.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNDAMENTAÇÃO.
Reformo a decisão.
Assim como indicado pelos agravantes, a certidão
do oficial de justiça junta a fl. 19 dos autos de origem, que diligenciou
junto ao endereço da sede da empresa executada, comprova que esta
abandonou seu estabelecimento comercial, de modo que resta
caracterizado o seu encerramento irregular, sem a existência de bens para
satisfação de suas dívidas.
Destaca-se, ainda, que ao apresentar contestação
no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
os agravados não indicaram o local onde estaria localizada a empresa,
tampouco comprovaram sua atividade, limitando-se a juntar certidão da
Receita Federal, o que não afasta a realidade constada pelo oficial de
justiça.
Em sendo o encerramento irregular, sem o devido
pagamento de débitos, ato de infração à lei e à boa-fé, aplicável
a disposição do art. 1.080 do Código Civil, de modo a serem os sócios
ilimitadamente responsáveis pelos débitos da sociedade.
Mais do que de desconsideração da pessoa
jurídica, aí, nessa circunstância gravíssima, fala-se de responsabilidade
direta dos sócios, por força do disposto no art. 1.080 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Colho, nesse sentido, precedente recente desta
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, de relatoria do ilustre
Desembargador FORTES BARBOSA:
“Cumprimento de sentença
Incidente de desconsideração de
personalidade jurídica Desconsideração decretada e inclusão único sócio
remanescente no polo passivo da relação processual Irrelevância da falta
de
recomposição
do
quadro
social

Dissolução
automática
descaracterizada
Momentânea irregularidade ultrapassada
Sociedade
executada em inatividade
Bens penhoráveis não localizados

Encerramento informal, com abandono e fechamento do estabelecimento,
deixando os credores desprotegidos e o prejuízo produzido para trás

Abuso de personalidade caracterizado
Decisão mantida
Recurso
desprovido”. (AI 2101210-65.2020.8.26.0000).
Transcrevo, ainda, as razões do voto concordante
que proferi na ocasião:
“I DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA.
O caso em julgamento enquadra-se perfeitamente nos atuais moldes legais,
recém
editados,
de desconsideração
da
personalidade
jurídica
(Lei no 13.874/2019, dita 'Lei da Liberdade Econômica'), que, digo eu,
pouco inovaram e não terão vindo para prestigiar a fraude e a má-fé.
Em percuciente estudo publicado no site Migalhas, o Professor
EDUARDO NUNES DE SOUZA, da Universidade Estadual do Rio de
Janeiro, analisa indo às raízes constitucionais do Direito pátrio a dita
Lei da Liberdade Econômica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Principia por ressalvar que a Lei 13.874/2019, editada a partir de Medida
Provisória que parte de premissas ideológicas (MP 881/2019), '[a] despeito de
conter diversas previsões bastante positivas em outras áreas, no campo específico do direito
civil a reforma revela, do ponto de vista técnico, grave desconhecimento sobre o
estado da arte do direito contratual brasileiro imediatamente anterior
ao seu advento' (grifei). Com efeito, 'imbuída de um viés alegadamente liberal, a
lei precisou, em larga medida, construir, no plano discursivo, o próprio cenário
(inexistente) de ameaça à autonomia privada que afirma combater' (grifei e destaquei
em negrito). A constatação 'parte de sua própria designação, que remete aos grandes
textos políticos que marcaram a história ocidental, como a Magna Carta de 1215 ou
o Bill of Rights de 1689.'
Referindo-se a estudo do Professor EDUARDO TOMASEVICIUS
FILHO divulgado logo após o envio da MP que gerou a Lei 13.874 ao
Congresso ('MP da 'liberdade econômica': o que fizeram com o direito
civil?', Conjur de 13.5.2019), lembra NUNES DE SOUZA que 'quem
declarou a liberdade como direito fundamental na ordem jurídica brasileira foi a
Constituição de 1988, que estipulou, em seu art. 170, os princípios fundantes da ordem
econômica. Causa estranheza, assim, uma suposta declaração de direitos feita não apenas
neste momento da História mas, mais ainda, por lei ordinária ou, pior, pela Medida
Provisória 881/2019, que a antecedeu (sem sequer evidenciar a urgência que autorizaria
a edição dessa espécie normativa)' (grifei).
A nova lei parece querer, como que, a partir de premissas inverazes, forjar
novos comandos constitucionais:
'O discurso da declaração de direitos, contudo, não parece ter sido acidental:
voltou-se à tentativa de difundir uma ilusória noção de que a liberdade
privada estaria sob ataque, dentre outras áreas, também no próprio direito
civil brasileiro. A nova lei, assim, assumindo ares de quem funda uma
incabível nova ordem constitucional, avocou-se o papel de instituir garantias
para o que nunca esteve em ameaça no direito privado.'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O que, na prática, resulta, como demonstra NUNES DE SOUZA com
remissão a CAIO MARIO, em atecnias e em afastamento do próprio texto
constitucional:
'O resultado prático, lamentável do ponto de vista da estrita técnica jurídica,
foi a edição de normas como a do atual art. 49-A do Código Civil, que,
ressuscitando disposição da codificação de 1916, enuncia a obviedade da
autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação aos seus membros.
Ignora-se, nesse processo, a valiosa lição de autorizada doutrina, que há
muito preleciona não ser de boa técnica legislativa a enunciação de
conceitos pela lei, cabendo à doutrina enunciá-los.'
O
legislador,
sentindo-se,
em
seu
viés inconstitucionalmente
constitucionalista, livre para enunciar princípios e justificativas, em
desastrada e anacrônica busca de repristinação de conceitos superados, cria
perplexidades, que NUNES DE SOUZA exemplifica com o novo art. 49-
A, introduzido no Código Civil:
'Este é o caso, por exemplo, do atual parágrafo único do mesmo art. 49-A
do Código Civil, introduzido pela reforma, que, ao positivar uma espécie
de slogan em prol da livre constituição de pessoas jurídicas, dispõe que 'a
autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de
alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de
estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e
inovação em benefício de todos'.
Qual é o valor normativo de uma disposição com esse teor? Como já
anotado em doutrina, a norma teria sido editada em resposta, dentre outros
fatores, à suposta desconfiança, por parte do Judiciário, contra a tendência
da chamada pejotização (isto é, a constituição de pessoas jurídicas voltadas a
viabilizar, para pessoas naturais, vantagens tributárias e de outras naturezas
no exercício de suas profissões). Afirma-se, assim, que se cuidaria de uma
regra de interpretação, voltada a defender a pessoa jurídica em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
progressiva ampliação das hipóteses autorizadoras da desconsideração de
sua personalidade.'
Ora, mesmo sob a ótica principiológica do novo legislador, seria inócua a
edição da Lei 13.874/2019. Os Tribunais, no cumprimento da missão de
aplicar a lei ao caso concreto, sempre foram fieis à definição constitucional
de liberdade econômica:
'Caberia, contudo, questionar se, de fato, havia necessidade de semelhante
defesa no direito pátrio, que nunca pareceu se opor às pessoas jurídicas
voltadas à promoção de interesses legítimos unipessoais (pense-se, por
exemplo, no ainda recente reconhecimento da EIRELI). Além disso, não se
pode deixar de constatar que a norma do parágrafo único do art. 49-A do
Código Civil em nada modifica as hipóteses em que o direito positivo
brasileiro já autorizava a desconsideração da personalidade jurídica. Se tal
era o propósito daquele dispositivo, melhor andou o codificador processual
civil de 2015 quando transformou a desconsideração em incidente
processual e privilegiou a formação do contraditório anterior à concessão da
medida. Não é demais notar, ainda, que uma das searas em que com mais
frequência se dá a desconsideração (o direito do consumidor) sequer foi
tocada pela nova lei.' (grifei).
Mais:
'Para além de tais críticas, importa constatar que a redação conferida ao
parágrafo único do art. 49-A não sugere uma efetiva regra de interpretação,
limitando-se a proclamar a licitude das pessoas jurídicas que gerem
empregos, tributos, renda e inovação. Assim, o dispositivo remete muito
mais à técnica legislativa de uma norma voltada ao controle de validade dos
atos jurídicos quase como a sugerir que a regularidade de constituição da
pessoa jurídica passaria a depender da demonstração da geração de
empregos e dos demais 'itens' constantes do rol. Nessa inconcebível
interpretação, caberia indagar: tais requisitos seriam cumulativos? Qual seria
a consequência do seu descumprimento? A nulidade do ato constitutivo?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seria esse descumprimento um indício autorizador da desconsideração da
personalidade jurídica, de que trata o artigo seguinte do Código Civil? E a
quem incumbiria o ônus da prova de que a pessoa jurídica gera (ou não
gera) renda, tributos, emprego e inovação?
Em outros termos, não pudesse o intérprete amparar-se na garantia
proporcionada pela coerência sistemática do direito civil (reiteradamente
desafiada, mas não destruída, por leis de ocasião como a Lei da Liberdade
Econômica), seria relativamente simples transformar uma norma voltada a
afirmar a licitude de uma liberdade que sempre se presumiu lícita (como a
de constituir pessoas jurídicas) em uma norma gravemente restritiva dessa
liberdade.' (grifei e dei destaque em negrito).
Adiante, após comentar outras inovações da Lei 13.874/2019, conclui o
Professor NUNES DE SOUZA:
'Os exemplos anteriores, deliberadamente caricatos e voltados a evidenciar
as interpretações absurdas à qual a atecnia da reforma abriu margem, não
surpreenderiam se fossem encontrados, no futuro próximo, nas páginas de
petições ou de decisões judiciais. Contra as incompreensões geradas pela
positivação de normas garantidoras de liberdades que jamais haviam sido
questionadas, contudo, conta o intérprete, como já se afirmou, com o
direcionamento oferecido por uma metodologia, há muito defendida pelo
direito civil-constitucional, deferente à axiologia da Lei Maior, atenta à
sistematicidade dos institutos e contrária ao raciocínio meramente
subsuntivo e à interpretação setorizada ou fragmentada do ordenamento.
Presumindo-se a razoabilidade do legislador (ainda quando a realidade
ponha em dúvida tal postulado) e afirmando-se a unidade lógica e valorativa
do sistema, é possível preservar a coerência entre os institutos e superar
os problemas criados pela reforma. O sistema do direito civil, assim,
persevera, ainda quando tocado em seus pilares fundantes, como já
ocorrera, por exemplo, poucos anos antes, em matéria de incapacidade
civil.'
(https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-
patrimoniais/324733/lei-da-liberdade-economica-e-seu-desprestigio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a-autonomia-privada-no-direito-contratual-brasileiro; grifei e dei
destaque em negrito)
Fiz longa transcrição das críticas de NUNES DE SOUZA à principiologia
da nova lei e à desastrada intervenção no sistema do Direito Brasileiro das
Obrigações, sobretudo, para contextualização do que se está a tratar no
presente julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Concluo que não se pode ver, na leitura do art. 50 do Código Civil, na
redação que lhe deu o art. 7o da Lei 13.874, mudança dos requisitos para
desconsideração da personalidade jurídica. Não será porque tenha
pretendido o novo legislador inovar, ressaltar conceitos econômicos
liberais, revolucionar o direito obrigacional, emular o espírito
empreendedor, não será por isso que se poderá dizer que quis facilitar o
abuso da personalidade jurídica por seus sócios. Isto seria absurdo. Não
foi, absolutamente, o que o legislador escreveu na lei nova. E, se o tivesse
escrito, teria incidido, como demonstrou o Professor NUNES DE
SOUZA, em anomalias que seriam repudiadas pela interpretação sistemática
do direito objetivo e pela Constituição.
Não houve, de todo o modo, esse atentado aos princípios.
No caput do art. 50 introduziu-se, de relevante, tão só a locução final no
sentido de que o atingimento de bens particulares se dá quanto aos sócios
que se beneficiaram direta ou indiretamente do abuso. Ora, isto, a rigor,
novidade não é, mas mera explicitação do que sempre se considerou, como
explica o Professor EDUARDO TOMASEVICIUS FILHO no antes
aludido artigo, vindo a lume no site Conjur, escrito antes mesmo de a MP
881 converter-se em lei:
'No caso, alterou-se a redação do caput do artigo 50, com a substituição da
expressão 'pode o juiz decidir (...) que os efeitos de certas e determinadas
relações (...)' por 'pode o juiz (...) desconsiderá-la para que os efeitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
certas e determinadas obrigações (...)'. Inseriu-se, ademais, a expressão
'beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso'. De modo deselegante do
ponto de vista estilístico, a palavra 'abuso' é usada no início e no fim do
dispositivo legal. Tendo em vista que o conteúdo da norma é o mesmo,
pode-se questionar em que medida a alteração do caput do artigo 50
contribuirá para a melhoria da atividade econômica no Brasil.
Os parágrafos 1o e 2o do artigo 50 inseridos pela MP 881 apenas fizeram o
reconhecimento legislativo das interpretações doutrinária e jurisprudencial
das situações de desvio de finalidade e confusão patrimonial. De fato,
merece destaque a intenção de limitar interpretações abusivas do instituto
jurídico, como, por exemplo, presumir o grupo econômico como hipótese
de arranjo fraudulento ou que já há desvio de finalidade pelo mero
desenvolvimento da atividade econômica sem que se tenha procedido à
alteração
do
objeto
social.'
(https://www.conjur.com.br/2019-
mai-13/direito-civil-atual-mp-liberdade-economica-fizeram-direito-
civil; grifei e dei destaque em negrito).
De fato, nos parágrafos introduzidos no art. 50 do Código Civil, pouco de
novo há: a lei não poderia vedar o pronunciamento dos Tribunais frente a
situações patológicas, maliciosas, quando a pessoa jurídica é usada como um
obstáculo para a satisfação dos credores. Aí o ordenamento jurídico reage,
viabilizando-se a penhora do patrimônio dos sócios. Como bem demonstra
o ilustre relator, 'sem a menor dúvida, o abandono do estabelecimento empresarial e o
encerramento informal de atividades fazem caracterizar uma 'fuga' de responsabilidades'
enquadrável no novel § 1o do art. 50, 'dado o propósito patente de impor prejuízo
('lesar') a credores, demonstrado completo desrespeito para com seus direitos patrimoniais,
o que não pode ser tido como normal e aceitável.'
A longa explicitação de hipóteses em que se autoriza levantar-se o véu da
pessoa jurídica, como visto, apenas repete o que, caso a caso,
a jurisprudência, buscando nortes na doutrina e à vista de arrazoados das
partes, vinha firmando, em seu labor diuturno de dizer o direito na solução
de litígios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O direito não prestigia a fraude. Nem o fez diga-se por ser de justiça a
Lei 13.874, cujo art. 7o, zelosamente, também acresceu parágrafo 7o ao art.
980-A do Código Civil, na disciplina das EIRELIS, a enfatizar a separação
patrimonial da pessoa jurídica individual de responsabilidade individual e de
seus sócios. Verbis:
'§ 7o Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da
empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se
confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a
constitui, ressalvados os casos de fraude.'
Ressalvou-se, nas EIRELIS (como se fosse preciso!) a fraude. Por acaso a
ressalva se destina apenas às empresas limitadas individuais? Seria ela
aceitável nas sociedades pluripessoais dos arts. 981 e seguintes? Claro que
não: neminem laedere.
O direito objetivo é um sistema, sobre o qual paira, sobranceiro,
proeminentemente, o art. 422 do Código Civil:
'Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do
contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.'
Sempre se há de lembrar, como pontificou VICENTE RÁO em obra
seminal, que, no cível, a mais importante das missões do Juiz é a de reprimir
o ilícito, rectius a fraude ('... para valer como elemento essencial ou constitutivo do
ato jurídico, seu objeto há de ser lícito; se lícito não for não haverá ato jurídico
propriamente dito, senão um fato voluntário que somente produz as sanções ou cominações
impostas por lei.'). E, a seguir, tratando das regras morais, 'cujo dever de respeito
em dever jurídico se transforma', com remissão a GEORGES RIPERT,
acrescenta RÁO que 'necessidade não há de disposição legal expressa, que a cada
hipótese de fato particularmente se refira, para se decretar a invalidade dos fatos
voluntários que as mencionadas regras desrespeitem, pois, fazê-las respeitar através

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do julgamento dos casos concretos é a mais alta entre as funções que
ao juiz compete exercer.' (Ato Jurídico, págs. 157/158; destaquei).
Afirmo, com estas considerações, que, na linha do preciso voto de relatoria,
o presente julgamento se há de fazer com atenção ao primado da boa-fé, da
moralidade, da repressão à fraude. Não fossem os princípios, teríamos o
art. 422 do Código Civil.
O acréscimo patrimonial do sócio não tem lícita causa; foi retirado do
patrimônio de outrem, mais precisamente do patrimônio dos
credores, a quem os bens da empresa devedora deveriam ter sido
destinados, para pagamento da dívida.
Pois bem. Passo à segunda linha de raciocínio deste voto, que leva à mesma
conclusão.
II
ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA (CÓDIGO
CIVIL, ART. 1.080).
Também sob a ótica do art. 1.080 do Código Civil, no caso dos autos será
sempre de se afirmar a responsabilidade pessoal dos sócios. Relembre-se o
teor do dispositivo, que é essencialmente igual ao art. 16 da revogada Lei
das Sociedades Limitadas, Decreto 3.708/1919:
'Art. 1.080. As deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam
ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram.'
Ensina ITAMAR GAINO:
'A dissolução irregular da sociedade, ou seja, o desfazimento do negócio
social sem a prévia observância do procedimento previsto em lei, revela
uma situação fática capaz de induzir a crença de participação efetiva ou, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mínimo, conivente do sócio, até por não ser normal ou de praxe que, nesse
caso, ocorra deliberação escrita. Para excluir sua responsabilidade, cabe ao
sócio demonstrar sua dissidência, revelada por atos concretos tendentes a
evitar a dissolução irregular. Cabe-lhe, ademais, requerer a dissolução
judicial da sociedade ou sendo ela insolvente, requerer a recuperação ou a
falência.
Nesse caso de dissolução irregular da sociedade, os sócios tornam-se
ilimitadamente responsáveis perante terceiros, nos termos do art. 1.080 do
Código Civil, em razão de conduta contrária à lei e ao contrato social,
tornando-se seus patrimônios particulares sujeitos à execução.
A criação da sociedade dá-se, segundo o art. 45 do Código Civil,
pelo registro do contrato social no órgão público competente. Outras leis
de natureza fiscal e administrativa impõem aos sócios a adoção de diversas
providências, como instituição de livros próprios, registro de talonários de
notas fiscais, obtenção de alvará de funcionamento, etc.
A dissolução da sociedade igualmente demanda providências próprias, entre
elas, a averbação no registro onde estiver inscrita (art. 51, §§ 1o e 3o, do
Código Civil), com o que ela deixa de existir no mundo jurídico, e a baixa da
inscrição junto aos órgãos fiscais da União, do Estado e do Município.
O início e o término da responsabilidade dos sócios são regidos pelo
art. 1.001 do Código Civil, cuja redação é a seguinte: 'As obrigações dos
sócios começam imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data,
e terminam quando, liquidada a sociedade, se extinguirem as
responsabilidade sociais'.
Aplica-se, segundo José Waldecy Lucena, o princípio do paralelismo das
formas: 'Se somente regularmente, isto é, mediante contrato escrito, pode a
sociedade limitada constituir-se, somente regularmente, ou seja, mediante
distrato ou judicialmente, poderá ela desconstituir-se. E se a existência legal
da pessoa jurídica começa com o registro ou arquivamento de seus atos
constitutivos no registro competente, o término de sua existência ocorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com sua dissolução também dada a registro ou arquivamento (CC/2002
arts. 45 e 51, § 3o, CC/1916, arts. 18 e 21)'.
O simples encerramento fático da atividade social constitui, portanto,
conduta ilícita dos sócios, a ensejar sua responsabilidade solidária e ilimitada
perante terceiros, na conformidade do referido art. 1.080 do Código Civil.
A imputação de responsabilidade independe da presença daqueles
pressupostos próprios da teoria da desconsideração da personalidade
jurídica, que agora se acha positivada em nosso direito: no art. 50 do Código
Civil, segundo o qual, em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desfio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode
o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando
lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica; e no art. 28 do Código de
Defesa do Consumidor, conforme o qual o juiz poderá desconsiderar a
personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor,
houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito
ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração acontecerá
também quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou
inatividade da pessoa jurídica provocada por má administração. Acontecerá,
outrossim, quando a personalidade da sociedade for, de alguma forma,
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (§ 5o).
No caso de desativação do negócio social e, pois, de dissolução irregular da
sociedade, o que ocorre, repita-se, é conduta ilícita dos sócios que, por isso,
tornam-se ilimitadamente responsáveis perante terceiros pelo passivo
social pendente.
A ilicitude caracteriza-se pela contrariedade direta às mencionadas normas
legais e pela afronta o princípio da eticidade que norteia o sistema jurídico,
informando ou sendo fonte de outro princípio de grande importância, qual
seja, o da boa-fé objetiva, que deve permear todas as relações jurídicas.'
(Responsabilidade dos Sócios na Sociedade Limitada, 3a ed., págs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
125/127; grifei e dei destaque em negrito).
A douta 1a Câmara de Direito Empresarial tem decidido desse modo, sob
minha relatoria, como, por exemplo, no AI 2068833-41.2020.8.26.0000,
fundamentando-se os acórdãos então lavrados na inadmissibilidade do
encerramento ilegal da empresa devedora, em ofensa ao art. 1.080 do
Código Civil:
'Aliás, lembrando-se do disposto no art. 1.080 do Código Civil
('As deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade
dos que expressamente as aprovaram.'), poder-se-ia ir mais além e dizer que não
se trata, propriamente, nestes autos, de caso de desconsideração da pessoa
jurídica, mas de algo mais grave.
Doutrina, efetivamente, ALFREDO DE ASSIS GONÇALVES NETO,
'Se há responsabilidade dos sócios, reponde eles, como coautores de um ato
ilícito, sem necessidade de busca o afastamento do véu da pessoa jurídica
que, de resto, responde solidariamente com eles perante quem tenha sofrido
o dano, assegurado, se for o caso, do direito de regresso.' (Direito de
Empresa
Comentários aos artigos 966 a 1.195 do Código Civil, 7a
ed., pág. 479).
Nesse sentido, vejam-se precedentes deste Tribunal:
'CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Empresa extinta irregularmente
Sucessão processual
Possibilidade Inteligência do art. 110 do CPC

Inclusão dos sócios no polo passivo da ação, em razão de responsabilidade
prevista no artigo 1.080 do CC Decisão reformada Recurso provido.'
(AI 2227670-68.2018.8.26.0000, PAULO PASTORE FILHO; grifei).
'EXECUÇÃO
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA Não preenchimento dos requisitos do artigo 50, do Código
Civil RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. EXECUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ENCERRAMENTO IRREGULAR DA DEVEDORA
Empresa
executada que não foi encontrada pelo Oficial de Justiça no endereço
constante da JUCESP
Possibilidade de inclusão dos sócios no polo
passivo, em razão da responsabilidade solidária e ilimitada, como já previa o
artigo 10 do Decreto no 3.708/19, reiterado pelo artigo 1.080 do Código
Civil

RECURSO
PROVIDO
NESTE
TÓPICO.'
(AI 2186579-37.2014.8.26.0000, SÉRGIO SHIMURA; grifei).
Do corpo do primeiro acórdão:
'Em contraminuta, a empresa devedora em momento algum nega que
encerrou as suas atividades, discorrendo genericamente sobre a
impossibilidade de imputação de responsabilidade pessoal aos sócios pela
dissolução irregular, sem rebater especificamente a substituição almejada
nos termos do artigo 110 do CPC.
Vale destacar ainda que, imputa-se, no caso, responsabilidade aos sócios,
conforme disposto no artigo 1.080 do Código Civil: 'Art. 1.080.
As deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a
responsabilidade dos que expressamente as aprovaram'.
Portanto, respeitada a decisão recorrida, extinta a empresa executada, não se
trata a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. A extinção da
personalidade jurídica equivale a morte da pessoa natural, de modo que se
revela perfeitamente aplicável o instituto da sucessão processual previsto no
artigo 110 do CPC, por analogia.' ' (grifei e dei destaque em negrito).
Do mesmo modo, ainda de minha relatoria, outros julgados portando
fundamentos
semelhantes,
nos
AI's 2089339-72.2019.8.26.0000
e
2279298-31.2019.8.26.0000.
Ao escrever este último julgado, acrescentei ao texto que vinha usando nos
precedentes de até então, acórdão do Tribunal relatado pelo
Desembargador ITAMAR GAINO, cuja obra doutrinária foi lembrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acima:
'Desconsideração da personalidade jurídica Penhora Incidência sobre
bens de sócio. Existindo veementes indícios de encerramento irregular
da sociedade executada e ausentes bens passíveis de constrição judicial,
isto a indicar abuso da personalidade jurídica por confusão patrimonial,
justifica-se a desconsideração da personalidade jurídica. Recurso provido.'
(AI 2090881-28.2019.8.26.0000, ITAMAR GAINO; grifei e dei destaque
em negrito).
O douto voto do relator, Desembargador FORTES BARBOSA, de sua
parte, reporta-se a julgado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.259.066,
NANCY ANDRIGHI).
Não é ele o único naquela Corte Superior:
'DIREITO CIVIL E COMERCIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
ENCERRAMENTO
IRREGULAR
DA
SOCIEDADE
E
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CONCLUSÕES FUNDADAS
COM BASE NO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO DA CAUSA.
INCIDÊNCIA DA SÚM. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. 'Do encerramento irregular da empresa presume-se o abuso da
personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão
patrimonial, apto a embasar o deferimento da desconsideração da
personalidade jurídica da empresa, para se buscar o patrimônio individual de
seu sócio' (REsp 1.259.066/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
28/06/2012).
2. 'A análise da questão de, ao tempo da desconsideração da personalidade
jurídica, ser descabida a responsabilização dos ex-sócios pela obrigação
reparatória, ante o decurso do prazo de 2 anos previsto nos artigos 1.003 e
1.032 do CC, exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
providência incabível nessa via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ'
(AgRg no REsp 1.123.946/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 03/09/2013).
3. Agravo regimental não provido.' (AgRg no AREsp 589.662, LUIS
FELIPE SALOMÃO).
'AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR -EXTINÇÃO
DA MEDIDA CAUTELAR POR NÃO SE VERIFICAR A PRESENÇA
CONCOMITANTE
DOS
CORRELATOS
REQUISITOS.
INSURGÊNCIA DO REQUERENTE.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso especial pendente
de admissibilidade pela Corte a quo somente pode ser examinado pelo
Superior Tribunal de Justiça quando amplamente demonstrada a presença
de situação excepcionalíssima, consistente na manifesta ilegalidade ou
teratologia do aresto impugnado, aliado a um evidente risco de dano de
difícil reparação, uma vez que, via de regra, a competência para exame de tal
pleito é do próprio Tribunal Estadual. Inexistência, na hipótese.
2. O Tribunal de origem, em consonância com a jurisprudência deste STJ,
reconheceu que, 'do encerramento irregular da empresa, presume-se o
abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela
confusão patrimonial, apto a embasar o deferimento da desconsideração da
personalidade jurídica da empresa, para se buscar o patrimônio individual de
seu sócio'. Precedentes: REsp 1.259.066/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
28/06/2012; REsp 1.312.591/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
01/07/2013.
3. Ante a ausência de demonstração objetiva da existência de ato judicial
expropriatório (periculum in mora), apto a justificar nesse momento
processual, a intervenção excepcional desta eg. Corte Superior,
o indeferimento da presente medida cautelar se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Agravo regimental desprovido.' (AgRg na MC 22.557, MARCO
BUZZI).
Vejam-se, a propósito, outros julgados, no mesmo sentido, colacionados
por THEOTONIO NEGRÃO e continuadores em seu Código Civil, 34a
ed., pág. 73: JTJ 325/89; Bol. AASP 2.589 (TJSP, AI 1.161.017-0/8); STJ,
REsp 1.346.464, NANCY ANDRIGHI; RT 870/295.
Os ilustres compiladores, de resto, após a citação dos precedentes, nas
notas de rodapé que apõem ao art. 1.080 do Código Civil, lembram
enunciado do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal
e valioso julgado deste Tribunal de Justiça, que se amoldam ao caso sob
julgamento, verbis:
'Enunciado 229 do CEJ : 'A responsabilidade ilimitada dos sócios pelas
deliberações infringentes da lei ou do contrato torna desnecessária a
desconsideração da personalidade jurídica, por não constituir a
autonomia patrimonial da pessoa jurídica escudo para a responsabilização
pessoal e direta'.
'O 'fechamento de fato' da sociedade empresária, com a cessação de suas
atividades sem a correspondente baixa no registro do comércio, constitui
atitude que pode permitir a aplicação da teoria da desconsideração. Age de
forma lícita a sociedade empresária que faz a 'baixa regular de sua inscrição
na Junta, cessando formalmente suas atividades, alternativamente, se não
tiver condições de efetuar tal 'baixa' (v.g., por ter dívidas em aberto), deve
valer-se do art. 105 da Lei 11.101/05, a Lei de Recuperação e Falências, e
requerer sua autofalência, na qual explicitará as causas de sua derrocada,
salvaguardando assim o patrimônio pessoal de seus sócios quotistas ao
comprovar a inexistência de atos ilícitos, ao demonstrar que a falência foi
apenas resultado do natural risco da atividade empresarial. Encerramento
irregular da empresa. Ato ilícito. Responsabilidade do sócio-gerente pela
totalidade do débito exequendo, independentemente da proporção da
participação no capital social, a teor do art. 1.080 do Código Civil' (JTJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
354/411: AP 992.07.000056-4).' - ob. cit., pág. 442, grifei e dei destaque
em negrito.
Artigo recentemente vindo à luz, mostra a atualidade do problema.
De fato, o entendimento ora esposado em torno do art. 1.080 do Código
Civil foi enaltecido na imprensa pelo Professor LEONARDO
HONORATO COSTA, com menção específica ao acórdão antes referido,
relatado pelo Desembargador PASTORE (AI 2227670-68.2018.8.26.0000):
'Há um alarmante dado no cenário econômico sobre o qual a legislação
ainda não se debruça com a profundidade que a relevância do tema exige:
grande parte das empresas brasileiras encerra suas atividades de modo
irregular.

(...) A celeuma, entrementes, instaura-se pelo fato de que, na prática,
é possível que uma empresa promova a sua dissolução, liquidação e extinção
de modo absolutamente extrajudicial, sem pagamento das dívidas sociais e
sem a necessária confissão de falência, quando impossível o pagamento do
passivo.

Resultado: uma posterior dificuldade dos credores em receber seus créditos,
uma vez que, com a baixa irregular, o CNPJ em questão não terá qualquer
patrimônio para saldar suas dívidas.

Surge, nesse ponto, a problemática: quais as consequências de quem
promove tal baixa irregular? A resposta, infelizmente, não emana
diretamente da lei, de modo que o Poder Judiciário tem se divergido quanto
ao tema, gerando uma indesejável insegurança aos credores.
Fato é que, desinteressados quanto ao extinto CNPJ, resta aos credores
intentarem suas forças em face dos ex-sócios, potencialmente beneficiados
com a baixa irregular. Caso estes tenham percebido formalmente qualquer
soma durante a liquidação, dos males o menor, pois aqueles podem exigir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilização destes até o montante que tenham recebido (art. 1.110 do
CC).

Não raro, porém, formalmente não há qualquer partilha de acervo, de modo
que remanesce a dúvida: os sócios responderão com seu patrimônio pelas
dívidas não observadas quando da liquidação irregular? Essa é a resposta
cujos entendimentos se divergem com maior intensidade.

O TJDFT, por exemplo, cravou entendimento no agravo no
0719393-68.2018.8.07.0000 de que 'por ter sido a obrigação contraída pela
pessoa jurídica, tem-se que a execução só pode ser ajuizada em seu desfavor
e o meio de atingir o patrimônio dos sócios é a desconsideração da
personalidade jurídica, ainda que o fundamento jurídico seja a liquidação
irregular'.

Ou seja: o credor precisaria promover o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica (art. 133 do CPC) para alcançar o patrimônio dos ex-
sócios, em caso de extinção irregular da empresa. Qual a incongruência
deste entendimento?

Com as devidas vênias, a extinção da empresa importou na perda de sua
personalidade jurídica, de modo que não há mais o que se desconsiderar!

Sem contar que essa exigência impingiria o credor a submeter-se a um
desnecessário procedimento judicial, uma vez que a baixa irregular, como o
próprio nome induz, configura, para parcela da doutrina, uma deliberação
infringente da lei, tornando ilimitada a responsabilidade dos que
expressamente a aprovaram (art. 1.080 do CC).

Como, então, incluir os ex-sócios na demanda?

O
TJSP,
no
Agravo
no
2227670-68.2018.8.26.0000,
exemplifica
adequadamente a segunda corrente de entendimento: '(...) extinta a empresa
executada, não se trata a hipótese de desconsideração da personalidade
jurídica. A extinção da personalidade jurídica equivale a morte da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natural, de modo que se revela perfeitamente aplicável o instituto da
sucessão processual previsto no artigo 110 do CPC, por analogia.'

Quer dizer: no caso de baixa irregular, a parte deverá requerer a habilitação
dos ex-sócios, sob o fundamento da extinção da empresa e a sua
responsabilidade ilimitada (art. 1.080 do CPC).
Essa é, talvez, a solução atual mais coerente, a partir do que temos de
legislação sobre o caso. (....)'
Celeumas da baixa irregular de
empresas, in Valor Econômico, ed. de 14 de janeiro de 2020; grifei.
Por último, lembre-se a jurisprudência tranquila do STJ acerca do
encerramento irregular de jurídica quando se trata de execução fiscal:
'II. Na esteira da jurisprudência do STJ, 'é firme a orientação no sentido de
que a dissolução irregular da empresa sem deixar bens para garantir os
débitos, ao contrário do simples inadimplemento do tributo, enseja o
redirecionamento
da
execução
fiscal
contra
os
sócios-gerentes,
independentemente de restar caracterizada a existência de culpa ou dolo por
parte desses' (STJ, AgRg no AREsp 743.185/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2015).
III. Nos termos da Súmula 435 do STJ, 'presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal,
sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento
da execução fiscal para o sócio-gerente'.' (AgInt no AREsp 948.560,
ASSUSETE MAGALHÃES).
Não estaria, absolutamente, consoante o princípio da isonomia tratamento
diverso ao particular, quando se depara, na busca de seu crédito, com o
encerramento irregular da pessoa jurídica devedora.
Enfim, também por considerações inerentes ao ato contrário à lei
consistente no encerramento irregular da pessoa jurídica, chega-se -- e sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intermediação do art. 50 do Código Civil --, ao patrimônio de seus sócios.
A regra do art. 1080 do Código Civil, centenária em nosso Direito
Societário, posto que reprodução do art. 16 da revogada Lei das Sociedades
Limitadas, Decreto 3.708/1919, continua em vigor. Não foi revogada pela
Lei da Liberdade Econômica. O encerramento irregular de sociedade
limitada continua a ser causa de responsabilidade ilimitada dos sócios”.
Já estava pronto este voto quando tomei
conhecimento da chegada ao mercado da 2a edição de obra acerca do tema,
da autoria de destacado comercialista sulriograndense, Professor JOÃO
PEDRO SCALZILLI, agora revista e ampliada denominada Confusão
Patrimonial no Direito Societário e no Direito Falimentar. Copio, da
alentada obra, algumas de suas conclusões.
“3. Que o escopo lucrativo das sociedades impõe ao patrimônio uma
dinâmica funcional específica e obriga os sócios e administradores a empregar
os bens sociais para o atingimento deste objetivo;
4. Que só com a observância dessa dinâmica funcional o direito dos credores
está preservado; (...)
18. Que, para se obter o reconhecimento judicial da confusão patrimonial
qualificada, isto é, daquela que dá ensejo à aplicação de remédios corretivos,
deve-se provar
a
ocorrência dos dois pressupostos: (i) dano,
consubstanciado no esgotamento patrimonial e (ii) abuso, consubstanciado
na própria confusão de patrimônios;
19. Que, quanto ao primeiro (prova de esgotamento patrimonial), não se requer
maiores esforços por parte do exequente. Em termos práticos, quando a
pessoa jurídica devedora é citada na execução e não paga o débito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tampouco não garante a execução, deve-se presumir o esgotamento do
patrimônio social;
20. Que, quanto ao segundo (prova de confusão patrimonial), como é impossível
(ou ao menos difícil) para um credor provar, no curso de uma ação judicial,
que o patrimônio do devedor se encontra em estado de promiscuidade, é
preciso trabalhar com um conceito que se operacionalize dentro de um
sistema apto a funcionar a partir da aceitação de certas presunções, isto é,
em função de determinados indícios;
(...)
23. Que, tomando emprestada a lógica existente na teoria sistêmica
falimentar, seara jurídica em que a verificação em juízo de certos indícios
pode fazer presumir o estado de insolvência do devedor, garantindo uma
tutela mais efetiva dos credores, é possível viabilizar a prova da confusão
patrimonial;
24. Assim, pode-se dizer que tal qual a insolvência é o estado jurídico
presumido de que o ativo de uma pessoa supera o seu passivo hipótese
que autoriza a excussão do seu patrimônio por concurso de credores
falimentar
a confusão patrimonial é o estado jurídico presumido de que o
esgotamento patrimonial do devedor decorreu do desvio de bens da
sociedade devedora ou de problemas na sua capitalização;
25. Isto é, tal qual a verificação judicial de certos fatos jurídicos
(impontualidade, execução frustrada e atos de falência), quando não
legitimamente impugnados, dá ao juiz o direito de presumir a insolvência do
devedor, de acordo com a teoria sistêmica falimentar, na execução singular
(ou mesmo na concursal), a verificação judicial de certos fatos dá também
ao juiz o direito de presumir que a causa do esgotamento do patrimônio do
devedor seja o desperdício dos ativos da empresa (ou de problemas
verificados na sua capitalização) devidos à ocorrência de um estado de
confusão patrimonial, autorizando o uso da teoria da desconsideração como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remédio corretivo;” (2a. ed., págs. 219/222; grifei).
Por tais fundamentos, reformo, como dito,
a decisão agravada, para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa
Henrique Soares Adão Franquias
ME, incluindo no polo passivo da
execução seus sócios Henrique Soares Adão e Luiz Carlos Serafim.
DISPOSITIVO.
Dou provimento ao recurso.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente,
influentes na elaboração deste voto.
Na hipótese de, em que pese este prévio
prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao acórdão, seu
julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual, em razão dos
correntes embaraços aos trabalhos forenses, motivados pela pandemia.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 25173
Agravo de Instrumento no 2158873-69.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravantes: PV DE SOUZA LIMPEZA PÓS OBRA-ME, ADELVANDO
ANTONIO DA SILVA, WEMERSON MOULIN DE MORAES ME,
ANDERSON APARECIDO COSTA & CIA LTDA ME, Ferrari e
Mantilha Serviços de Manutenção Asseio e Conservação Ltda, VALÉRIA
SALGUEIRO ARANDA DA COSTA, MARCIA BERLANGA EQUI
GODOY ME, A.R.P. VALVERDE LIMPEZA EM GERAL LTDA. e
BANSEN E MELO SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA
Agravados: Henrique Soares Adão Franquias Ltda Me, Luiz Carlos
Serafim e Henrique Soares Adao
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
2o Juiz
I) Acompanho o voto do Exmo. Sr. Desembargador Relator,
porém faço a presente declação somente para ressalvar meu posicionamento quanto ao
fato de que o simples encerramento irregular da empresa não é suficiente, por si só, para
justificar a desconsideração da personalidade jurídica (A.I. n.
2227611-46.2019.8.26.0000, m.v.).
II) Entretanto, o caso concreto não fica limitado a esse fato, de
modo a demonstrar a vontade de não pagar a dívida representada por título executivo
judicial.
Não se pode confundir o esvaziamento da empresa, de forma a
prejudicar os credores, com a simples ausência de condição de sua continuidade.
Exemplo que leva a est situação pode ocorrer em uma das situações que a venda de bens
se dá com a realização de negócios ordinários indispensáveis à manutenção da atividade
mercantil ou a subsistência do devedor ou da própria família, afastando-se, em
princípio, a fraude contra credores (CC, art. 164).
No caso concreto não é o que se vê.
II.1) Importante é contraposição à boa-fé objetiva, da
manifestação dos agravados em sua contraminuta (fls. 25):
“Não se constatou que os Agravantes possuam interesse processual
para redirecionar a cobrança das dívidas com base nas falácias de
abandono da empresa, abuso da personalidade jurídica, blindagem
patrimonial, inexistindo qualquer procedimento apto a efetiva
constatação quanto à ausência de bens passíveis de penhora, com o
objetivo de cumprir o pressuposto de insuficiência patrimonial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(destaquei em negrito)
A isso, soma-se o que consta das razões recursais dos credores:
“25. Dessa forma, a fala dos sócios de que “a empresa executada vem
enfrentando dificuldades financeiras nos últimos anos, o que não
significa dizer que houve dissolução irregular da sociedade” e de que
“A realidade é que a empresa executada está enfrentando dificuldades
financeiras e não consegue saldar suas dívidas, devido ao baixo fluxo
de caixa, o que, destaca-se novamente, não significa dizer que desvia
sua finalidade ou algo do tipo” é uma descarada mentira”.
Essa referência feita pelos agravantes encontra-se na contestação
apresentada pelos agravados/réus, às fls. 41 dos autos de origem (item 4) a demonstrar a
contradição em si da conduta dos agravados.
Isso pelo fato de que “dificuldades financeiras” não é sinônimo
de esvaziamento patrimonial.
Caso esteja em atividade e seu patrimônio não seja suficiente para
pagamento de seus credores, deve indicar onde está o patrimônio, quais os credores que
está pagando.
Aliás, o § 2o, do art. 829 do CPC estabelece: “A penhora recairá
sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo
executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe
será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”.
III) Concluindo, considerando o que consta dos autos e a ressalva
inicial, caracterizado está a intenção de não pagar (e não simples encerramento de
atividade), não há como se acolher a defesa apresentada, razão pela qual também voto
pelo provimento do agravo de instrumento, para desconsiderar a personalidade jurídica
da empresa Henrique Soares Adão Franquias
ME, incluindo no polo passivo da
execução seus sócios Henrique Soares Adão e Luiz Carlos Serafim.
ALEXANDRE LAZZARINI
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
29
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR CIAMPOLINI NETO
13171E8D
30
31
Declarações
de Votos
ALEXANDRE ALVES LAZZARINI
13206002
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2158873-69.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.